Tribunal: TJPA
Processo: 0817921-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817921-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL ARATANHA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO, SILVANA DO SOCORRO LISBOA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora agravada, que determinou o
arresto de eventuais valores a serem pagos e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis com a ordem expressa de averbação premonitória
, posto que estas foram as medidas contra as quais se insurgiu no agravo de instrumento.

Na espécie, esses requisitos foram de fato preenchidos pelo agravado, o que ensejou o deferimento da tutela pelo juizo de 1º grau, considerando, nos estreitos limites da cognição aqui autorizada, sumária e não exauriente, a probabilidade do direito defendido na ação monitória, bem como os indícios de que a parte agravante poderia se desfazer do imóvel, e reduzi-la à insolvência.

Ademais, anoto que a averbação premonitória da ação de conhecimento no registro de imóveis se trata de medida acauteladora de direitos de futuros negociantes, sem atingir, de forma gravosa, o direito daqueles que figuram atualmente como proprietários do bem em questão.

Outrossim, quanto a determinação de arresto de eventuais valores a serem pagos, oriundos das obrigações financeiras firmadas entre a empresa “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda” e a requerida.

No caso concreto, a despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão era mesmo necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano aos agravados.

De um lado, a probabilidade do direito dos requerentes encontra-se demonstrada, por meio da atual gestão da empresa de combustível estar sendo efetivada por outra pessoa jurídica, que não a requerida. Bem como, o risco ao resultado útil do processo consiste na iminência de recebimento dos valores de eventual transação firmada com terceiro pela empresa ré, sem cumprimento das suas obrigações contratuais financeiras entabuladas com os autores.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
AUTO POSTO BR 316 LTDA
nos autos de
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
, tendo como agravados
RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO E SILVANA DO SOCORRO LISBOA DO NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E julgar NÃO PROVIDO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
AUTO POSTO BR 316 LTDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(proc. nº. 0809260-56.2023.8.14.0015), deferiu a tutela de urgência liminar pleiteada na exordial, tendo como agravados
RAIMUNDO GILVANDRO GLINS DO NASCIMENTO e SILVANA DO SOCORRO LISBOA DO NASCIMENTO
.

Narram os autores/agravados em sua exordial que as partes celebraram entre si um instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis, seus respectivos acessórios, cumulado com sucessão comercial (trespasse). Aduziram que poucos meses após a assunção das operações pela empresa ré os imbróglios começaram a surgir e sucessivas violações contratuais foram praticadas, prejudicando, seriamente, outras operações dos autores, bem como que a partir de abril de 2021 a requerida teria se tornado inadimplente com as obrigações financeiras decorrentes do negócio jurídico.

No mais, informam que tomaram conhecimento de que a ré, à revelia dos autores, ter repassado a operação do empreendimento (“São Miguel Comércio de Combustíveis Ltda – Posto 18”) e o imóvel de São Miguel do Guamá a terceiros, qual seja grupo empresarial “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda”.

Na decisão agravada (id. 102435043 - autos originais), o magistrado deferiu o pedido liminar cautelar, nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, pelos fundamentos acima expostos,
DEFIRO o pedido liminar cautelar vindicado, para determinar
, até ulterior deliberação:

1. Que a empresa ré apresente, em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o instrumento contratual que norteia a relação firmada com a empresa “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda”, inscrita no CNPJ sob o nº 84.110.394/0036-50”, em relação ao imóvel situado na BR 010, S/N, km 338, São Miguel do Guamá-PA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial;

2. O arresto de eventuais valores a serem pagos, oriundos das obrigações financeiras firmadas entre a empresa “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda” e a requerida, sejam aluguéis, sejam parcelas de eventual contrato de compra e venda, devendo a empresa “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda”, ser intimada, por meio de oficial de justiça/sistema nacional de cooperação do Poder Judiciário, para depositar em juízo, nas datas aprazadas no contrato, as quantias eventualmente devidas à empresa requerida; e

3. A expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da comarca de São Miguel do Guamá-PA (1º ofício), com a ordem expressa de averbação premonitória, junto à matrícula nº 14.780, do livro 2 – registro geral, efetivando-se o bloqueio judicial do bem, a fim de evitar a transferência de titularidade do imóvel, até a resolução da presente demanda.

Contra esta decisão se insurge o recorrente no presente agravo de Instrumento (id. 16960640). Em suas razões recursais, alega que sempre cumpriu com todas suas obrigações contratuais, no entanto em meados de 2021, após longas discussões para que o Agravado regularizasse os imóveis, eis que já se teria ultrapassado mais de 1 ano e seis meses de pagamento, não restou outra alternativa ao Agravante a não ser sustar os pagamentos a parte Agravada.

Sustenta que o contrato firmado de promessa de compra e venda viola frontalmente o princípio da boa-fé contratual, e contém diversos vícios e irregularidades, diante disso, dispõe que a probabilidade do direito estaria evidenciada face às irregularidades e ao adimplemento substancial do contrato.

Assevera que o perigo de dano estaria na possibilidade da ocorrência de duplo pagamento e na necessidade de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado.

Sendo assim, aduz que a concessão da tutela antecipada pelo magistrado de piso pode trazer diversos prejuízos ao agravante, sendo necessário o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da presença dos requisitos autorizadores, pugnando no mérito pela suspensão definitiva da decisão interlocutória.

Em decisão de id. 17357463 por entender ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido indeferi-o.

Em sede de contrarrazões (id. 17972651) sustentou, preliminarmente, a inépcia recursal, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a agravada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, sustentando a inércia da peça recursal, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo agravante para obter a reforma da decisão hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade, uma vez que depreende-se dos autos que a recorrente se insurgiu contra o arresto de eventuais valores a serem pagos e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis com a ordem expressa de averbação premonitória.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial pela ora agravada, que determinou o
arresto de eventuais valores a serem pagos e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis com a ordem expressa de averbação premonitória
, posto que estas foram as medidas contra as quais se insurgiu no agravo de instrumento.

Da análise dos autos originais, verifica-se que os autores/agravados informaram que e as partes celebraram entre si um instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis, seus respectivos acessórios, cumulado com sucessão comercial (trespasse), por meio do qual os autores prometeram vender tanto a operação (incluindo todos os ativos tangíveis e intangíveis) quanto os imóveis onde funcionam os estabelecimentos de revenda de combustível, identificados como “Posto do km 21” e “Posto do km 18”, situados, respectivamente, em São Francisco do Pará e em São Miguel do Guamá, tendo a empresa ré tomado posse dos imóveis, bem como assumido a operação dos empreendimentos na data de 01/07/2019.

Relataram que a empresa ré se tornou responsável por toda a operação construída pelos autores em ambos os estabelecimentos comerciais, incluindo-se carta de clientes, responsabilidades trabalhistas e, não menos importante, a sucessão frente às obrigações contratuais de exclusividade de aquisição de combustível com o Grupo Ipiranga.

Destacaram que poucos meses após a assunção das operações pela empresa ré os imbróglios começaram a surgir e sucessivas violações contratuais foram praticadas, prejudicando, seriamente, outras operações dos autores, bem como que a partir de abril de 2021 a requerida tornou-se inadimplente com as obrigações financeiras decorrentes do negócio jurídico.

Como se sabe, a concessão de tutela de urgência depende da demonstração de "probabilidade do direito" e de "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" (artigo
300
, 'caput', do
Código de Processo Civil
). Em síntese: "os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'" (Humberto Theodoro Júnior, "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p. 647).

Mais especificamente, "a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'" , ao passo que "é preciso ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo' como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], "Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil", São Paulo, RT, 2015, p. 782/783).

Pois bem.

Na espécie, esses requisitos foram de fato preenchidos pelo agravado, o que ensejou o deferimento da tutela pelo juízo de 1º grau, considerando, nos estreitos limites da cognição aqui autorizada, sumária e não exauriente, a probabilidade do direito defendido na ação monitória, bem como os indícios de que a parte agravante poderia se desfazer do imóvel, e reduzi-la à insolvência.

Ademais, anoto que a averbação premonitória da ação de conhecimento no registro de imóveis se trata de medida acauteladora de direitos de futuros negociantes, sem atingir, de forma gravosa, o direito daqueles que figuram atualmente como proprietários do bem em questão.

Vale dizer, tal instituto processual tem por objetivo conferir proteção ao credor contra eventual fraude à execução, dado que negócios jurídicos que impliquem alienação ou oneração dos bens averbados serão tidos como fraudulentos (artigo
828
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil
), bem como cientificar eventuais adquirentes do trâmite de ação contra o proprietário do bem (e dos riscos inerentes a essa situação), que, posteriormente, não poderão alegar desconhecimento para evitar expropriação.

Nesse sentido, consigne-se julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor. 2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. 3.
O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.
5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Averbação premonitória de ajuizamento de ação de conhecimento em registro de imóveis. Possibilidade. Aplicação analógica do art. artigo 828 do CPC. Medida tem por objetivo evitar fraude à execução, hipótese que pode se caracterizar em fase de conhecimento. Instrumento processual que não atinge, de forma gravosa, o direito daquele que figura atualmente como proprietário dos bens em questão, podendo ser autorizado ainda que a agravante esteja em recuperação judicial.
Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22405955720228260000 Pindamonhangaba, Data de Julgamento: 07/08/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023) (Grifo nosso)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência. Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ-MT - AI: 10177513420228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (Grifo nosso)

Nessa quadra, considerando que a fraude à execução pode ocorrer também durante o curso do processo de conhecimento (STJ,
Resp n. 440665/SP
, Terceira Turma, j. 25.2.2003, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito), é razoável interpretar analogicamente o artigo
828
do
Código de Processo Civil
para permitir sua aplicação também na fase de conhecimento.

Assim também se posiciona a doutrina:

"Embora o art.
828
,
CPC
, aluda apenas à admissão de execução como suscetível de averbação, contingência que, em um primeiro momento, parece cifrar essa possibilidade tão somente à execução de títulos extrajudiciais (art.
784
,
CPC
), certo é que também é possível a averbação de requerimento de cumprimento de sentença condenatória (art.
523
,
CPC
), tendo em conta que aí o patrimônio responde igualmente pela satisfação do exequente. Na realidade, a compreensão da ação como direito fundamental à efetiva tutela do direito impõe que a possibilidade de averbação da petição inicial no registro competente se estenda para toda e qualquer demanda capaz de reduzir o demandado à insolvência"

(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,"
Novo Código de Processo Civil
Comentado", 3 ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2017, p. 908).

Outrossim, quanto a determinação de arresto de eventuais valores a serem pagos, oriundos das obrigações financeiras firmadas entre a empresa “Mucuripe Comércio de Combustíveis Ltda” e a requerida.

Conforme se destaca do entendimento doutrinário

“
O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa
” e que para concedêlo “
exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida
”

(N
ovo Código de Processo Civil
Comentado: com remissões e notas comparativas ao
CPC/1973
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 508).

“
uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória
”

(Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 784).

No caso concreto, a despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão era mesmo necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano aos agravados.

De um lado, a probabilidade do direito dos requerentes encontra-se demonstrada, por meio da atual gestão da empresa de combustível estar sendo efetivada por outra pessoa jurídica, que não a requerida. Bem como, o risco ao resultado útil do processo consiste na iminência de recebimento dos valores de eventual transação firmada com terceiro pela empresa ré, sem cumprimento das suas obrigações contratuais financeiras entabuladas com os autores.

Neste sentido:

Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores.
Decisão que deferiu pretendido arresto cautelar. Pretensão à reforma.
Incompetência relativa. Matéria que não foi alvo de decisão na origem. Arresto cautelar.
A despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão é necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano aos agravantes.
Artigo 301 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP - AI: 22354895120218260000 SP 2235489-51.2021.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 22/10/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ARRESTO CAUTELAR - Decisão que diante da presença dos requisitos legais, DEFERIU os pedidos de arresto
de imóvel registrado em nome da executada; o arresto de veículos via RENAJUD e o arresto on line de valores através do sistema SISBAJUD, até o limite do crédito executado nos autos - IRRESIGNAÇÃO das executadas - Pretensão de imediato cancelamento da ordem de arresto - DESCABIMENTO - Verossimilhança das alegações do exequente - Elementos dos autos que evidenciam a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a demora em efetivar medidas constritivas poderá trazer prejuízos de difícil reparação - Preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil -
Medida reversível e que não acarreta prejuízo às executadas
- Não demonstrado o desacerto da decisão - Requisitos para revogação da medida não preenchidos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20972130620228260000 SP 2097213-06.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 12/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) (Grifo nosso)

À vista disso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e julgo
NÃO PROVIDO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de setembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2024